Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO.
I – O acórdão não contém as contradições e algumas das omissões apontadas, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Diante da determinação de obrigação de fazer, necessária a fixação de prazo para seu cumprimento. Sanada omissão.
III – Embargos de declaração parcialmente providos.